Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708201-90.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: VIVIANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Recurso Especial – Afetação – Rito dos Repetitivos – Tema 1069 – Cirurgia plástica em pacientes pós-cirurgia bariátrica – Suspensão do feito. A matéria devolvida à análise repousa na verificação da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica em paciente pós-cirurgia bariátrica. No Recurso Especial 1.870.834/SP, o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva afetou tal questão jurídica para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a matéria e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (Acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). Assim, DETERMINO a suspensão deste processo, até Decisão a ser proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. INTIMEM-SE as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator